Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-67.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701453-67.2017.8.07.0019 RECORRENTE: WALKIRIA TEIXEIRA PEREIRA RECORRIDO: CÍCERO MENDES DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. DESPEJO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. DESNECESSÁRIA À ENTREGA DA TUTELA. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. RENÚNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se, no caso concreto, a pretensão autoral puder ser analisada sem a necessidade de oitiva de testemunhas, não há cerceamento de defesa. Ao contrário, o julgamento da lide sem a realização de diligências desnecessárias privilegia os Princípios da Celeridade e da Eficiência. 2. Segundo o artigo 35 da Lei do Inquilinato “salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção”. É válido o Contrato de Locação firmado entre particulares, sem vício de vontade, por meio do qual o locatário renuncia ao direito de indenização pelas benfeitorias realizadas. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 421, 422, 578 e 1.219, todos do Código Civil, e 35 da Lei 8.245/1991, sustentando fazer jus à retenção dos valores referentes às benfeitorias por ela realizadas nos imóveis locados. Assevera que a manutenção do acórdão implica enriquecimento ilícito da contraparte, além de ofender a função social do contrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 421, 422, 578 e 1.219, todos do Código Civil, e 35 da Lei 8.245/1991. Com efeito, ao decidir sobre a indenização pelas benfeitorias, a turma julgadora assim o fez com lastro na interpretação do contrato e nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012